Tribunal: TJBA
Processo: 8098825-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098825-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERICA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. APRESENTAÇÃO DE MINUTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO

EM PARTE
E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a consumidora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de condenação do fornecedor à apresentação da minuta contratual e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve falha na prestação do serviço, sendo necessária a fixação de indenização por danos morais; e se (
ii
) devem ser fixados honorários de sucumbência em favor da parte sucumbente.

III. Razões de decidir

3. Questões não suscitadas na origem não podem ser objeto de análise na segunda instância, configurando inovação recursal.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5. É mister que se verifique a ocorrência de um ato ilícito, do dano e do nexo causal, dispensando-se o elemento volitivo – a culpa.

6. No caso dos autos, em que pese haver indicação de que o contrato não foi apresentado à consumidora, pelo fornecedor, na via extrajudicial, não há provas de que tal conduta gerou danos morais.

7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, de modo que não há como determinar que a parte vencida
sej
a destinatária da verba de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido
em parte
e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8098825-48.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ERICA DE JESUS DOS SANTOS
e como apelada
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator